Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declara a nulidade de autos de infração ambiental lavrados com fundamento na existência de área de preservação permanente e determina a restituição simples dos valores pagos, debatendo-se a ocorrência de prescrição, a validade da autuação e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a pretensão anulatória e restitutória está prescrita, se os autos de infração ambientais possuem fundamento fático-jurídico válido e se é cabível a readequação dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão anulatória não se configura quando inexistem elementos que confirmem a data de ciência da decisão administrativa final, sendo insuficiente a simples juntada dos autos de infração, notadamente quando ausente a data de intimação quanto ao ato administrativo que estipulou a multa.
4. A restituição observa o prazo quinquenal, contado de cada pagamento indevido, sendo tempestivos os desembolsos realizados no quinquênio anterior à propositura da demanda.
5. O reconhecimento judicial, com trânsito em julgado, da inexistência de área de preservação permanente revela que o fato gerador da autuação ambiental não existe, o que invalida os autos de infração à luz da teoria dos motivos determinantes.
6. O princípio tempus regit actum não autoriza a manutenção de ato administrativo fundado em premissa fática inexistente, uma vez que a decisão judicial anterior não criou novo estado jurídico, mas apenas reconheceu situação preexistente, com efeitos ex tunc.
7. A improcedência do pedido de repetição em dobro configura sucumbência recíproca, impondo redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais, à luz do art. 86, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 168, I. CPC, art. 86, caput.